Tribunal: TJMT
Processo: 1018744-09.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018744-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), IZABEL ALVES DE JESUS FARIAS - CPF: 898.957.701-20 (AGRAVADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA COMINATÓRIA – INTIMAÇÃO DO REQUERIDO QUANTO À CIÊNCIA DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante das intimações quanto à obrigação imposta e da ciência inequívoca do executado quanto a mesma, afigura-se devida a multa cominatória.

A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018744-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

AGRAVADA: IZABEL ALVES DE JESUS FARIAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO PAN S/A,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1003514-66.2022.8.11.0041, ajuizada por
IZABEL ALVES DE JESUS FARIAS
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e homologou o cálculo do contador judicial, mantendo as astreintes fixadas no
decisum.

Inconformado, o apelante aduz que
“o agravado não faz jus a um centavo sequer a título de multa diária por descumprimento das obrigações de fazer imposta por este MM. Juízo. Isso pelo simples motivo de que este agravante, Banco Pan S.A, jamais fora intimado pessoalmente da decisão que lhe imputou tal obrigação de fazer e a respectiva multa diária” (sic).

Assevera que
“o recorrente nunca foi pessoalmente intimado da astreinte que ora se executa, a ele não pode ser imposta a obrigação de pagar qualquer multa” (sic).

Dispõe que
“a multa exequenda é completamente inexigível do embargante em razão de que ele nunca ter sido intimado pessoalmente acerca da decisão que estipulou a multa cominatória, como determina a Súmula 410, do STJ, pelo que deve a cobrança das astreintes ser extinta nos termos do art. 525, IV, c/c o art. 803, II, do CPC” (sic)
.

Requer que seja realizada a transferência integral da mencionada quantia, qual seja, R$4.040,51 (quatro mil e quarenta reais e cinquenta e um centavos), correspondente às astreintes nos cálculos da contadoria, para conta bancária do Banco Pan S/A através do sistema RESGATE JUD.

A par desses argumentos, pleiteia a parte agravante que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, conferindo ao recurso efeito suspensivo, determinando-se a reforma da decisão agravada, sendo reconhecida a inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal do requerido, ora agravante (Id. 225406665).

A antecipação de tutela foi
indeferida
por esta Relatora em 22/07/2024 (Id. 227421663).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 227453693).

Preparo recolhido no Id. 225620654.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se pela leitura da peça recursal que o banco agravante postula, de início, pela suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo do contador judicial, mantendo as astreintes fixadas no
decisum.

Inconformado, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, requerendo que seja reconhecida a inexigibilidade da multa, em razão da ausência de intimação pessoal do requerido, ora agravante.

Eis o teor da decisão agravada:

“Trata-se de cumprimento de sentença em que o executado concorda com os cálculos elaborados pelo contador judicial, com exceção da multa por descumprimento de ordem judicial (Id. 133112449).

Da análise da sentença, observa-se que houve expressa condenação do Banco Pan S/A “... ao pagamento de multa por descumprimento de determinação judicial, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação da sentença.” (Id. 113341890), sendo certo que os embargos de declaração opostos foram rejeitados (Id. 115766177).

O TJMT, por oportunidade do julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, desproveu o recurso do Banco Pan e proveu parcialmente o recurso da autora para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Não houve reforma quanto à multa arbitrada pelo descumprimento da ordem judicial (Id. 127179561).

Posto isto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e homologo o cálculo elaborado pelo contador judicial apresentado no Id. 132475693”.

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar.

A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$ 4.000,00(quatro mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

De mais a mais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não há motivos para afastar ou reduzir a multa fixada, eis que
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Lado outro, a instituição bancária foi intimada desde a data de 11/02/2022, tendo ciência inequívoca para cumprir a decisão judicial, sendo que após, houve oposição de Embargos de Declaração e interposição de Recurso de Apelação, os quais, já foram julgados e mantida a multa imposta quando da prolação da sentença, não podendo ser questionada em sede de cumprimento de sentença, sem a ocorrência de fato superveniente, não havendo falar em exclusão de multa.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR
–
VALOR DA ASTREINTE – MANUTENÇÃO
– CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória. A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Deve ser mantido o valor da astriente se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se além de ser bem inferior ao valor da causa, já tiver sido reduzida em sede de recurso
. (TJ-MT - AI: 10005145020238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –
MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL
– DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.”

(N.U 1005731-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024